Tribunal: TCU
Processo: 027.229/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8866/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.229/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielle Pereira Vieira Silveira (XXX.220.827-XX); Gizele Duarte Garcia (XXX.672.886-XX); Irina Naskova Nasteva (XXX.023.757-XX); Livia Bersot de Souza (XXX.480.957-XX); Luana Silva Monteiro (XXX.394.917-XX); Lucia Helena Ferreira (XXX.254.298-XX); Luciano Gomes Fischer (XXX.020.910-XX); Luiza Silva Moreira (XXX.428.597-XX); Tiago Lima da Silva (XXX.605.555-XX); Vinicius Peruzzi de Oliveira (XXX.881.987-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.